Tribunal: STF
Processo: RE 1536504
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ementado da seguinte forma:



    “Ação direta de inconstitucionalidade por omissão Município de Pindamonhangaba Alegação de ausência de plano de carreira para servidores públicos municipais Arts. 124 da Constituição Estadual e 39 da Constituição Federal Informada a existência de lei municipal estabelecendo escalonamento salarial e normas uniformes de progressão dentro de cada carreira, por antiguidade e avaliação de mérito Não identificada a omissão inconstitucional Ação julgada improcedente.” (e-doc. 13).



    No recurso extraordinário (e-doc. 15), o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo indicou como violados os arts. 29 e 39 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88).



    Argumentou que 



    “a mera mudança de faixa salarial, ainda que por critérios de antiguidade ou pretenso mérito, não pode ser considerado um “plano de carreira”.” (e-doc. 15, fl. 8).



    Nesse sentido, sustentou que



    “a lei referida pelo acórdão combatido apenas condicionou a mudança de faixa salarial a critério de antiguidade e, quando se refere a mérito, o dispôs de forma absolutamente genérica ao alvedrio do Prefeito, sem estabelecer concretamente hipóteses e planos de evolução funcional.



    Por isso é, pois, imprestável como guia das posições hierárquicas e das competências necessárias para alcançá-las, não se caracterizando, assim, como plano de carreira, mas, somente, uma parte que eventualmente o integraria, caso existisse.” (e-doc. 15, fl. 9).



    Ademais, defendeu que



    “a própria lei local considerada pela decisão atacada (Lei n. 2.348/1989), empresta interpretação autêntica a essa conclusão, quando, em seu art. art. 3°, § 1°, dispõe que não criou um plano de carreira” (e-doc. 15, fl. 10).



    Concluiu, assim, que



    “a superlativa gravidade da omissão normativa inconstitucional se evidencia, na medida da constatação de que ela perdura desde 1988, com a promulgação da Constituição Federal.” (e-doc. 15, fl. 10)



    Ao final, requereu



    “o provimento do recurso extraordinário para que o respeitável acórdão do egrégio Tribunal de Justiça Paulista seja reformado, declarando-se a existência de mora legislativa para edição de lei visando à instituição de plano de carreira dos servidores públicos do Município de Pindamonhangaba.” (e-doc. 15, fl. 10)



    Sem contrarrazões, o recurso foi admitido na origem (e-doc. 17).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República (PGR) opinou pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário (e-doc. 23).



    É o relatório. Decido.



    Na origem, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo instou o Tribunal de Justiça a averiguar a ocorrência de omissão inconstitucional quanto à existência de norma disciplinadora dos planos de carreira dos servidores públicos do Município de Pindamonhangaba.



    Concluiu a Corte estadual que não estava configurada mora legislativa quanto à matéria, porquanto considerou que existiria legislação municipal que estabelecia escalonamento salarial e normas uniformes de progressão dentro de cada carreira, por antiguidade e avaliação de mérito. Transcrevo, por oportuno, trechos do acórdão recorrido:



    “No entanto, na presente ação o Prefeito Municipal não disputa a imposição constitucional, mas alega que estaria devidamente preenchida pela Lei Municipal n° 2.348/89, que "institui sistema de classificação de funções e cargos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, estabelece o plano de pagamento e dá outras providências" (fls. 129/135).



    Afirma que "Esta lei criou o escalonamento dos cargos, individualizando cada um, e, criou as faixas salariais, sendo estas de A a G. E o requisito para que um empregado público municipal possa mudar de faixa salarial, ou seja, que possa sair da faixa A e ir para a faixa remuneratória B, é o tempo de serviço, que no caso é de cinco anos, ou seja, a cada cinco anos no exercício do emprego público, o servidor municipal terá alterada sua faixa salarial". 



    De fato, a lei referida cria as faixas salariais de A a G dentro de cada carreira, que vêm sendo atualizadas e reajustadas sem ruptura desde então - a Lei n° 6.800/24, atualmente vigente, usa a mesma estrutura.



    Criadas as faixas salariais, a lei municipal definiu também mecanismos de progressão entre elas. Em seu art. 19 assegura a "alteração quinquenal de padrão, para todos os servidores em geral, nos termos da Lei 1.403 de 14 de agosto de 1974, de acordo com os graus de A a G constantes do Anexo um que integra esta Lei". Nos arts. 22 e 23 prevê sistema de promoções periódicas condicionadas a avaliação de mérito funcional.



    O § 1° do art. 3°, destacado pela PGJ ("enquanto não for criado o regime jurídico único e planos de carreira, as contratações de novos servidores somente serão feitas através de concurso Público e pelo regime da Consolidação das Leis Trabalhistas"), evidencia a intenção de transitoriedade quando da I edição da lei e expectativa de futura criação de planos de carreira específicos, como veio a ocorrer no caso dos professores, mas não descaracteriza as demais previsões ali contidas.



    A inicial alega omissão em relação ao disposto no caput dos arts. 124 da Constituição Estadual de São Paulo e 39 da Constituição Federal:



    [CESP] Artigo 124 - Os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público terão regime jurídico único e planos de carreira. 



    [CRFB] Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.



    Nota-se que não há nos dispositivos mencionados descrição dos requisitos necessários para o estabelecimento de planos de carreira. Tampouco foram colacionados aos autos precedentes jurisprudenciais ou interpretação doutrinária que sustentem a inadequação das previsões constantes da lei municipal, em extensão suficiente para configurar a omissão legislativa inconstitucional em relação aos dispositivos invocados.



    (...)



    No caso em exame, a lei municipal prevê meios de progressão periódica, dentro de cada carreira, por antiguidade e avaliação de mérito. Eventuais irregularidades podem ser questionadas pelos meios próprios, mas não se vislumbra no caso a alegada omissão legislativa.” (e-doc. 13, fls. 7 a 9 e 12, grifos no original).



    No acórdão recorrido, o parâmetro de controle adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para constatar a ausência de omissão foi o art. 124, caput, da Constituição do Estado de São Paulo, cuja redação coincidia, à época, com a redação originária do caput do art. 39 da Constituição da República, a qual transcrevo:



    “Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.”



    A Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, alterou o caput do art. 39, que passou a contar com a seguinte redação:



    “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.”



    Em 2 de agosto de 2007, o STF deferiu parcialmente o pedido de medida cautelar formulado no âmbito da ADI nº 2.135/DF para suspender a eficácia da nova redação do caput do art. 39, porém, atribuiu efeitos ex nunc ao referido pronunciamento, para que se ressalvasse a subsistência, até o julgamento definitivo do mérito da ação direta de inconstitucionalidade, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo então suspenso. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PODER CONSTITUINTE REFORMADOR. PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 19, DE 04.06.1998. ART. 39, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO ÚNICO. PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO, DURANTE A ATIVIDADE CONSTITUINTE DERIVADA, DA FIGURA DO CONTRATO DE EMPREGO PÚBLICO. INOVAÇÃO QUE NÃO OBTEVE A APROVAÇÃO DA MAIORIA DE TRÊS QUINTOS DOS MEMBROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUANDO DA APRECIAÇÃO, EM PRIMEIRO TURNO, DO DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO (DVS) Nº 9. SUBSTITUIÇÃO, NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA LEVADA A SEGUNDO TURNO, DA REDAÇÃO ORIGINAL DO CAPUT DO ART. 39 PELO TEXTO INICIALMENTE PREVISTO PARA O PARÁGRAFO 2º DO MESMO DISPOSITIVO, NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO APROVADO. SUPRESSÃO, DO TEXTO CONSTITUCIONAL, DA EXPRESSA MENÇÃO AO SISTEMA DE REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR OFENSA AO ART. 60, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELEVÂNCIA JURÍDICA DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL REJEITADA POR UNANIMIDADE. 1. A matéria votada em destaque na Câmara dos Deputados no DVS nº 9 não foi aprovada em primeiro turno, pois obteve apenas 298 votos e não os 308 necessários. Manteve-se, assim, o então vigente caput do art. 39, que tratava do regime jurídico único, incompatível com a figura do emprego público. 2. O deslocamento do texto do § 2º do art. 39, nos termos do substitutivo aprovado, para o caput desse mesmo dispositivo representou, assim, uma tentativa de superar a não aprovação do DVS nº 9 e evitar a permanência do regime jurídico único previsto na redação original suprimida, circunstância que permitiu a implementação do contrato de emprego público ainda que à revelia da regra constitucional que exige o quorum de três quintos para aprovação de qualquer mudança constitucional. 3. Pedido de medida cautelar deferido, dessa forma, quanto ao caput do art. 39 da Constituição Federal, ressalvando-se, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 4. Ação direta julgada prejudicada quanto ao art. 26 da EC 19/98, pelo exaurimento do prazo estipulado para sua vigência. 5. Vícios formais e materiais dos demais dispositivos constitucionais impugnados, todos oriundos da EC 19/98, aparentemente inexistentes ante a constatação de que as mudanças de redação promovidas no curso do processo legislativo não alteraram substancialmente o sentido das proposições ao final aprovadas e de que não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico anterior. 6. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido.” (ADI nº 2.135/DF MC, Rel. Min. Néri da Silveira, red. p/ acórdão Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 7/3/08, grifos nossos).



    Em 6 de novembro de 2024, o Plenário desta Suprema Corte debruçou-se quanto ao mérito da referida ação direta. Naquela assentada, julgou-se improcedente o pedido formulado, porém, em vista do largo lapso temporal desde o deferimento da medida cautelar anteriormente referida, atribuiu-se eficácia ex nunc à decisão. Esclareceu-se, ainda, ser vedada a transmudação de regime dos atuais servidores, como medida de se evitar tumultos administrativos e previdenciários.



    Firmou-se, portanto, a constitucionalidade da nova redação do caput do art. 39 da Constituição, atribuída pela Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, razão pela qual não subsiste no ordenamento jurídico-constitucional vigente a imposição da instituição de regime jurídico único e de planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.



    No presente caso, como já visto, trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão de ação direta de inconstitucionalidade por omissão estadual, processo que conserva a índole eminentemente objetiva do controle abstrato realizado pelo Tribunal de Justiça, razão pela qual, assim como nas demais ações de controle de constitucionalidade abstrato no âmbito deste STF, se deve tutelar a ordem constitucional objetiva.



    Assim, publicada a ata de julgamento da ADI nº 2.135/DF, a decisão desta Suprema Corte que declarou a constitucionalidade da nova redação do art. 39, caput, da Constituição da República passa a operar seus efeitos, razão pela qual, desde o referido marco, não há mais a exigência constitucional alegada pelo requerente da ação direta na origem.



    Não há, portanto, como se imputar, dada a mudança superveniente no parâmetro de controle de constitucionalidade, consubstanciada no julgamento da ADI nº 2.135/DF, omissão inconstitucional ao ente municipal quanto a eventual ausência de norma disciplinadora dos planos de carreira dos servidores públicos do Município de Pindamonhangaba, porquanto tal exigência não mais subsiste no texto constitucional.



    É certo que, conforme ressaltado, ao pronunciamento desta Suprema Corte foi atribuída eficácia ex nunc, o que significa dizer que eventuais descumprimentos ao quanto estabelecia a redação anterior do caput do art. 39, ao longo do período em que era hígido, podem ser questionados nas vias ordinárias, por meio de processos subjetivos, porém não mais na via eleita do controle abstrato de constitucionalidade.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente